Tribunal: TJES
Processo: 5000714-87.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000714-87.2022.8.08.0038

EMBARGANTE: ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO

EMBARGADO: ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO E OUTROS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE APRESENTADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Isso porque, do que se infere dos autos, ao ofertar a sua contestação, a ora embargante/ apelante não realizou qualquer pedido contraposto no sentido da tese ora apresentada, de retenção do imóvel até ulterior indenização pela construção do pavimento superior, razão pela qual não se verificam os apontados vícios no acórdão no julgado ora embargado.

4. Desse modo, considerando que a questão não foi discutida na instância originária, não se pode englobá-la no âmbito da devolutividade recursal, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-87.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO

APELADO: ANTONIO ISMAEL AMBROSINO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000714-87.2022.8.08.0038

EMBARGANTE: ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO

EMBARGADO: ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO E OUTROS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE APRESENTADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Isso porque, do que se infere dos autos, ao ofertar a sua contestação, a ora embargante/ apelante não realizou qualquer pedido contraposto no sentido da tese ora apresentada, de retenção do imóvel até ulterior indenização pela construção do pavimento superior, razão pela qual não se verificam os apontados vícios no acórdão no julgado ora embargado.

4. Desse modo, considerando que a questão não foi discutida na instância originária, não se pode englobá-la no âmbito da devolutividade recursal, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000714-87.2022.8.08.0038

EMBARGANTE: ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO

EMBARGADO: ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO E OUTROS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO contra o v. acórdão de id 6361261 que, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível por ela interposto.

Em suas razões (id 6572557), sustenta a parte embargante que a decisão colegiada é omissa, haja vista que deixou de analisar eventual direito de retenção e indenização por parte da Embargante, em razão da construção na laje superior do imóvel de pavimento comercial (salão de beleza).

Assim, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada a fim de que seja apreciado pedido de retenção do imóvel até que sobrevenha indenização relativa à construção referenciada.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, do que se infere dos autos, ao ofertar a sua contestação, a ora embargante/ apelante não realizou qualquer pedido contraposto no sentido da tese ora apresentada, de retenção do imóvel até ulterior indenização pela construção do pavimento superior, razão pela qual não se verificam os apontados vícios no acórdão no julgado ora embargado.

Desse modo, considerando que a questão não foi discutida na instância originária, não se pode englobá-la no âmbito da devolutividade recursal, sob pena de supressão de instância.

Assim, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões